Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-42.2020.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-42.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.442.373/0001-22 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE NICOLAU - CPF: 030.035.471-19 (ADVOGADO), LUIS MULLER - CPF: 557.262.599-04 (APELADO), ELOI MULLER - CPF: 251.487.889-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DE
SISTÊNCIA
. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo singular que, em execução fiscal, homologou a desistência da ação e julgou extinto o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001030-42.2020.8.11.0108 ajuizada em face de
MULLER
MÁQUINAS
E PEÇAS AGRICOLAS LTDA – ME E OUTROS
, homologou a desistência pleiteada pela Fazenda Pública e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam reduzidos pela metade.

Argumenta que reconheceu a procedência do pedido formulado pelos executados e cumpriu integralmente a obrigação ao cancelar a CDA e requerer a extinção da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 330746394, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001030-42.2020.8.11.0108 ajuizada em face de
MULLER MÁQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS LTDA – ME E OUTROS
, homologou a desistência pleiteada pela Fazenda Pública e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, é importante destacar com precisão a cronologia dos atos processuais para uma adequada compreensão da controvérsia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança do crédito tributário objeto da CDA n. 2020499823, no valor de R$ 58.098,72 (cinquenta e oito mil noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Em
07.2.2024
, a parte executada apresentou manifestação, alegando a inconstitucionalidade do crédito tributário objeto da CDA, referente ao ICMS Garantido Integral (Id. 330746368).

Posteriormente, em
24.1.2025
, a Fazenda Pública protocolizou petição requerendo a extinção da execução fiscal, informando que a certidão de dívida ativa constava no sistema cadastral do Fisco como cancelada, na forma do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, requerendo a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo possível, reduzidos pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC
(Ids.
330746377
e 330746378
)
.

Em
04.2.2025
, o Juízo de origem proferiu sentença homologando a desistência pleiteada pela parte exequente e, por conseguinte, declarou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que, após a apresentação d
e defesa
pela executada, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário e providenciou seu cancelamento administrativo, requerendo a extinção da execução fiscal.

Com efeito, o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública,
com o consequente requerimento de extinção da execução fiscal,
demonstra o reconhecimento da procedência da defesa apresentada pelos executados e o cumprimento integral da
prestação
.

(TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026